Tribunal: STF
Processo: ARE 1469095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL (DISTRIBUIÇÃO INTERNA). JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - ICSH. RECURSODO RÉU. INSURGÊNCIA NÃO PROSPERA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 2.614/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, integralmente mantida pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual nº 2.614/2012, que institui a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares - ICSH, em seu art. 2º, elenca os profissionais aos quais a referida parcela é devida, conforme trecho abaixo transcrito in verbis:



    Art. 22. AICSH é, com exclusividade:



    I - atribuída a:



    a) médico e cirurgião-dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial;



    b) membro de equipe multidisciplinar de oncologia lotado no Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres ou no Hospital de Referência de Araguaína;



    A legislação, que se encontra em plena vigência, é clara quanto aos profissionais que fazem jus ao percebimento da ICSH, cargos estes dentre os quais consta o de médico, ocupado pelo requerente no Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres.



    Não subsistem, ao menos ao que consta dos autos, quaisquer questionamentos quanto à constitucionalidade da Lei Estadual nº 2.614/2012, diploma legal este que, por se encontrar em vigência, não deixou de garantir aos profissionais acima enumerados a percepção da ICSH.



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que, quando da apresentação da contestação (evento 07), o Estado do Tocantins, em nenhum momento, apresenta argumentos hábeis a convencer este Juízo de que o requerente não faria jus à percepção da parcela, tendo se limitado a tecer considerações genéricas, deixando de atender, pois, à exigência contida no art. 373, inciso II, do CPC.



    Do contrário, o Estado do Tocantins confessa, textualmente, que o requerente faz jus ao pagamento dos valores inadimplidos, vez que sustenta em sua defesa, tão somente, que a natureza da ICHS é remuneratória e não indenizatória, visto que "(...) consiste em uma retribuição pelo serviço prestado pelo servidor, paga, inclusive, de forma habitual" (evento 07).



    Entretanto, apesar de afirmar que a retribuição é paga com habitualidade, o ente público não trouxe aos autos qualquer documento que corroborasse suas alegações, deixando de impugnar, ainda, a listagem de valores juntada aos autos com a inicial (evento 01, RELT6).



    Portanto, à revelia de elementos de prova que atestem o contrário, conclui-se que a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares - ICSH possui natureza jurídica indenizatória, consoante legislação vigente Lei Estadual nº 2.614/2012.



    Com efeito, vislumbro que o Estado do Tocantins, ao suspender o pagamento da verba indenizatória, não observou a lei vigente, razão pela qual é possível a apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo, não caracterizando ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Por fim, o artigo 1º da 2.614/2012 prevê que a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares - ICSH não é computada para efeito de limite remuneratório, na conformidade do artigo 37, §11, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a pretensão do requerido, o qual defende que a soma do vencimento básico e outras parcelas não pode ultrapassar o teto legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente